Tribunal: TJDFT
Processo: 0719324-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DO MENOR. EXCEPCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DO REGIME EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É cediço que o artigo 227 da Constituição Federal consagra a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse. Assim, a modificação da guarda deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível com o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
2. Não suficiente, o art.1.585, do Código Civil prevê que “(...) a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte (...)”.
3. No caso dos autos, cumpre-se destacar que não há a existência de título judicial que legitime a guarda do menor em prol do genitor.
4. Desse modo, é imprescindível certa ponderação para analisar a real situação de convívio estipulada entre as partes, levando em consideração o melhor interesse da criança, para determinar a fixação de sua guarda.
5. Na mesma esteira, em que pese as alegações de que o infante não estaria sob bons cuidados na residência da genitora, verifica-se a falta de comprovação de que haveria certo risco à sua integridade física e psíquica para fundamentar a imediata fixação de guarda unilateral em prol do genitor, sem antes possibilitar a manifestação de todos no feito.
6. Portanto, como bem destacado no parecer do Ministério Público, é possível observar que a instrução dos autos de origem ainda se encontram em fase inicial, carecendo da análise de provas que ainda devem ser produzidas.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.